Tribunal: TJDFT
Processo: 0731111-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731111-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FABIO DO VALLE VALGAS DA SILVA contra ato praticado pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no bojo dos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. no 0712531-73.2021.8.07.0001), consistente na decisão interlocutória (ID 164074764) assim proferida, in verbis: “Cuida-se de execução de título extrajudicial amparada em contrato de consórcio, cujo valor atual é de R$ 232.608,47. A parte executada apresentou impugnação à penhora de 10% de sua remuneração líquida. Aduziu que as verbas constritas são infensas à penhora, porquanto provêm de sua remuneração como servidor público. Invocou o artigo 833, inciso IV, do CPC e o artigo 1o, inciso II, da Constituição Federal. Subsidiariamente, requereu que fosse retirada a restrição de circulação do veículo de placa PBT6628, sob pena de incorrer em onerosidade excessiva. O exequente, por sua vez, afirmou que o entendimento do STJ autoriza a penhora. Disse ainda que o executado adquiriu um veículo de luxo por meio de consórcio, além de possuir renda de quase R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) por mês. Sucintamente relatados, decido. Foi deferida a penhora de 10% do salário líquido do devedor, ID 160737300, com fundamento no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Tal entendimento vem sendo acompanhado pelo egrégio Tribunal de Justiça do DF, consoante Acórdão 1357583, 07101206020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, como explicitado na decisão que deferiu a penhora: "na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente". É imperioso manter a penhora de 10% do salário líquido do executado. Clara também está a decisão, no sentido de que a penhora deferida não obsta ao credor a indicação de outros bens passíveis à constrição. Assim, nada obsta a restrição de circulação do veículo que deu origem a execução, pois esse fato não indica onerosidade excessiva, pois esse bem está diretamente vinculado ao pagamento da dívida em cobrança. Assim, em caso de venda do veículo pelo Detran, descontadas as despesas administrativas, o valor que sobejar será canalizado para ao exequente, para que que satisfação seu direito de forma mais exígua. Posto isso, rejeito a impugnação. Preclusa esta decisão, oficie-se ao órgão empregador do executado, para implementação dos descontos. Publique-se.” Alega a parte impetrante que “(...) a determinação da penhora salarial não tem reconhecimento majoritário nos tribunais superiores e somente deve ser decretada de forma excepcional, quando a primeira não é suficiente para liquidar a dívida e não para assegurar o resultado útil do processo, como foi feito. Aduz que “[i]ndependente da interposição de agravo de instrumento ou não, é direito do Impetrante ir atrás de seu direito, principalmente, quando este é lesionado por ato manifestamente ilegal. Não há dispositivo normativo que preveja a possibilidade de o julgador, de forma ordinária, deferir a penhora salarial, de modo que decisão que o faz dessa forma, como se simplesmente estivesse exercitando dispositivo normativo legal, deve ser considerada manifestamente ilegal e passível de desconstituição mediante o mandado de segurança.” Requer a admissibilidade do presente writ e a reforma da decisão vergastada que decretou a constrição da verba salarial do impetrante em 10% dos seus rendimentos líquidos. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, destaco o óbice de a presente ação mandamental ultrapassar a barreira da admissibilidade. É cediço que o mandado de segurança contra ato judicial é aceito, pelo menos, em quatro hipóteses excepcionais: (i) decisão judicial teratológica; (ii) decisão contra a qual não caiba recurso; (iii) para dar efeito suspensivo a recurso que não o tenha; (iv) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. No particular, denota-se que o mandado de segurança em apreço foi impetrado contra decisão passível de recurso adequado e cabível, a saber: agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único). A parte impetrante em face da decisão atacada (ID 164074764) deixou transcorrer em branco o prazo recursal correlacionado – certidão ID 1648950101). Cabe evidenciar que houve agravo de instrumento acerca de decisão pretérita (ID 153929420), autuado sob o no 0713766-10.2023.8.07.0000, da Relatoria da eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, o qual não fora conhecido, diante da reconhecida deserção (ID 164787731). Consoante sabido e consabido, o mandado de segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF/88, art. 5o, LXIX). A Lei no 12.016/09 dispõe especificamente sobre o procedimento aplicável às ações mandamentais, observando também, em caráter subsidiário, as normas processuais estabelecidas no Código de Processo Civil (CPC). Segundo a jurisprudência dominante dos Tribunais pátrios, inclusive desta colenda Corte de Justiça, o mandando de segurança contra ato judicial apenas é cabível quando a decisão fustigada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável, sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), mas desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la. No caso à baila, sem sombra de dúvidas, havia a possibilidade de impugnação da decisão vergastada por meio de agravo de instrumento. Por oportuno, calha mencionar o conteúdo do verbete sumular 267 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual “[n]ão cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.” No caso vertente, conforme já dito, a decisão objeto desta ação constitucional, poderia ter sido desafiada em sede de agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, parágrafo único). Percebe-se, portanto, que o presente writ of mandamus foi utilizado inadequadamente e como uma indelével estratégia de tentar reformar a combatida decisão por via transversa. Acresça-se também que o mandado de segurança não consubstancia, como regra geral, o instrumento processual adequado para revisão e correção de decisão judicial, não devendo sequer ser conhecido quando existe recurso próprio, ainda que postergada sua interposição, apto a impugná-la. Na situação concreta posta à colação, é claro o intento da parte impetrante de tergiversar, pela via mandamental, a ordem dos recursos aplicáveis à espécie. Portanto, levando-se em consideração que no caso não há flagrante ilegalidade, abusividade e/ou teratologia na decisão fustigada, que poderia ter siso revista, caso o agravo de instrumento aviado tivesse atendido o pressuposto do devido recolhimento do correspondente preparo recursal, o conhecimento do presente mandado de segurança se revela obstado em decorrência da patente inadequação da via eleita. Como reforço de argumentação, calha mencionar a orientação que ecoa no STF acerca da temática ora em foco, conforme pronunciada nos julgados assim ementados: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. 2. Não é cabível recurso, ação judicial ou outra medida processual contra decisão que determina a devolução dos autos do recurso extraordinário ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 37114 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 24-06-2022 PUBLIC 27-06-2022) – grifo nosso DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO. 1. O mandado de segurança contra ato judicial só tem lugar quando (i) não cabível recurso ou correição (contrario sensu da súm. 267/STF); e (ii) demonstrada a inequívoca teratologia da decisão impugnada (MS 32.772 AgR, Rel. Min. Rosa Weber). 2. Irrecorribilidade do acórdão impugnado reconhecida no julgamento do AI 642.705/STF. Não devidamente fundamentada a ausência de teratologia assentada no acórdão recorrido, notadamente tendo em conta os argumentos deduzidos na peça de interposição do recurso e o valor da multa aplicada. 3. Agravo a que se nega provimento. (RMS 26769 AgR-AgR-AgR-ED-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 14-11-2017 PUBLIC 16-11-2017) – grifo nosso Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 30669 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2016 PUBLIC 06-04-2016) – grifo nosso Agravo regimental em recurso em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Alegado erro de distribuição. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide na espécie a Súmula no 267/STF. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se o ato judicial se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (RMS 28082 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 28-11-2013 PUBLIC 29-11-2013) – grifo nosso O Superior Tribunal de Justiça (STJ) também segue nessa mesma linha de intelecção: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO OU CORREIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O posicionamento do STJ é firme no sentido de que é incabível o Mandado de Segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo do recurso específico ou da ação rescisória. 2. No caso dos autos, verifica-se o cabimento de Agravo de Instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único do CPC/2015. 3. O STJ possui entendimento de que o advogado é parte legítima para discutir questões atinentes à verba honorária, conforme diretrizes constantes do art. 23 da Lei 8.906/1994. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 63.376/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021) – grifo nosso ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. O writ manejado na origem buscou atacar decisão judicial contra a qual é cabível recurso próprio, incidindo, no presente caso, a Súmula 267 do STF, segundo a qual, não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento. (AgInt no MS 26.047/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N° 267/STF. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1. Existindo recurso próprio para impugnar ato judicial, não tem cabimento o mandado de segurança, a teor da Súmula no 267/STF. 2. Na hipótese, não se evidencia hipótese de flagrante teratologia ou manifesta ilegalidade que justifique o excepcional afastamento do óbice da Súmula no 267/STF. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 55.238/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 15/10/2018) – grifo nosso Nesse sentido também caminha a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) sobre a matéria em evidência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE, OU ABUSO DE PODER. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. RECURSO IMPROVIDO. 1.Segundo firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assentaram, ainda, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme Enunciado n. 267 da Súmula do STF, nem contra decisão judicial transitada em julgado. 2,Não obstante o artigo 833, IV do CPC vedar a penhora de salários, soldos, proventos e vencimentos, tal norma vem sendo mitigada pela jurisprudência, de modo que a ordem de constrição de percentual dos rendimentos do Executado-Impetrante não encerra teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder a torna-la passível de correção na via mandamental. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO." (Acórdão 1737896, 07127849320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. REMÉDIO CONSTITUCIONAL IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DA QUINTA TURMA CÍVEL. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O cabimento de mandado de segurança (art. 5o, LXIX, da CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009) contra decisão judicial é excepcional, somente sendo admitido o referido remédio constitucional quando a situação demonstrar de forma cabal a ilegalidade ou teratologia do ato judicial, contra o qual não couberem instrumentos ordinários de impugnação. 2. Uma vez ausente demonstração do caráter ilícito ou teratológico no ato judicial atacado no presente mandado de segurança, inexiste o direito líquido e certo a amparar os interesses da impetrante, motivo pelo qual a segurança pleiteada deve ser denegada. 3. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1673130, 07232152620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. 2. Apenas em caráter excepcional é que se admite o mandado de segurança contra ato judicial. Quer dizer, apenas quando o ato judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a própria lei regente do mandado de segurança (art. 5o, II). 3. No caso, observa-se que a presente impetração busca a reforma de decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, de modo que, não pode a ação mandamental ser utilizada como instrumento para a revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 4. A admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial exige situação de extrema excepcionalidade, quando demonstrada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, situação a que não se amolda o presente caso. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1317077, 07468709520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA E ABUSO DE PODER. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O excepcional cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de direito. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, Súmula 267). Precedentes desta Câmara. 3. É cabível o agravo interno contra decisão interlocutória do relator que indefere o pedido de efeito suspensivo (CPC, arts. 994, II e 1.021). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1301966, 07252554920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. WRIT CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO RESTRITO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TERATOLOGIA. ABUSO DE PODER. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS. O mandado de segurança para a impugnação de ato judicial só encontra cabimento nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia e abuso de poder, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, nos termos do verbete sumular 267, do Supremo Tribunal Federal. Ainda quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso não dotado de efeito suspensivo, exige do autor do mandado de segurança a comprovação da ocorrência das hipóteses de cabimento, o que não restou demonstrado nos autos. (Acórdão 1284338, 07112849420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A toda evidência, depura-se que o presente mandado de segurança foi impetrado com verve de sucedâneo recursal, porquanto não agravada a decisão de ID 164074764 e o AGI no 0713766-10.2023.8.07.0000 – com vistas a reformar a antecedente de ID 153929420 – não foi conhecido por deserção. Ancorado nesse raciocínio e nos fundamentos acima delineados, NÃO ADMITO O PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, à exegese do disposto no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC) c/c art. 87, IX, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (RITJDFT), restando denegada a segurança por efeito do previsto no art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09. Custas processuais a cargo da parte impetrante, ora sucumbente. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, consoante dicção do art. 25 da Lei no 12.016/09 e com observância do enunciado nas Súmulas 105/STJ e 512/STF. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator